Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CORRENTISTA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
I – Pela sistemática processual civil em vigor, a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença. Assim, o recurso cabível contra essa decisão é o agravo de instrumento (REsp 1.746.337).
II – A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios.
III – Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito a autora, independentemente de prévio requerimento extrajudicial, de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir.
IV – “A ação e prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária” (Súmula 259/STJ).
v – Deu-se parcial provimento ao recurso.